Tribunal: STF
Processo: HC 232930
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do HC 850.742.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 16 da Lei n. 10.826/2003



3. A parte impetrante requer a “concessão da ORDEM do Habeas Corpus, inclusive LIMINARMENTE, com a expedição do devido alvará de soltura, com a aplicação de medidas diversas da prisão cautelar”. Para tanto, afirma haver “um contexto processual que remonta a grande possibilidade do entorpecente ser para uso” e que “as munições estas são antigas e impróprias para utilização”.



4. Decido.



5. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do ato apontado como coator. Fato que impede a exata compreensão da controvérsia e atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie). 



6. As peças que instruem a impetração não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator